Tribunal: STF
Processo: RHC 222336
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acordão do Superior Tribunal de Justiça no HC 763.147/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIRMADA EM APELAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO MAIS DE 8 ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, somente 13 anos após a suposta ocorrência da apontada nulidade e mais de 8 anos após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado o mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria, a qual não foi suscitada em nenhum outro momento nos autos. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    2. A questão relativa à apontada irregularidade no reconhecimento do ora paciente, bem como de violação ao art. 226 do CPP, não foram debatidas nas instâncias ordinárias, o que impede seu exame direto por esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 59)



    O recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado (eDOC 30, pp. 1 e 3) à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, §2º, III e IV; no art. 121, caput, c/c o art. 14, II; e no art. 129, §1º, na forma do art. 73, 2ª parte, todos do CP. 



    Sustenta, em síntese, a ilegalidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados, os quais seriam os únicos elementos a embasar a suposta autoria delitiva (eDOC 65, p. 2). No ponto, aduz que o reconhecimento foi iniciado a partir de fotografia constante em carteira nacional de habilitação (CNH) apresentada isoladamente às testemunhas e que estas teriam entrado em contradição entre o reconhecimento fotográfico e o pessoal, este feito tanto na corregedoria de polícia quanto em Juízo (pp. 5-8).



    Alega que, não obstante o acórdão confirmatório da condenação pelo Júri tenha transitado em julgado em 2014, a matéria não seria inédita nos autos. Além disso, ela configura nulidade absoluta e pode ser arguida a qualquer tempo (pp. 3 e 5).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido sumariamente ou impronunciado das imputações. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão coator, por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).



    A PGR opina pelo não provimento do recurso (eDOC 83).



    É o relatório. 



    Decido.



    Segundo relata o STJ, a alegação de ilegalidade da pronúncia está preclusa, uma vez que a impetração ocorreu quase 8 anos após o trânsito em julgado — ocorrido em 2014 — do acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri. Daí conclui que a apontada nulidade, quer absoluta ou relativa, não pode ser examinada em sede de habeas corpus.



    Com efeito, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado. A orientação firmada por esta Corte indica que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2.6.2022) (Grifei)



    No RHC 121.419/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29.10.2014, tive a oportunidade de proferir voto-vista enfatizando que, a meu ver, o trânsito em julgado da sentença não impede o conhecimento da impetração, porquanto essa interpretação esvaziaria o alcance e a efetividade dessa relevante ação constitucional. 



    Todavia, esse rigor é abrandado nos casos de manifesta e grave ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    Feitas essas considerações, verifico que a defesa reitera nesta Corte a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, em virtude da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Pretende, por conseguinte, a impronúncia ou absolvição do recorrente. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observando os limites impostos ao habeas corpus em relação ao reexame de fatos e provas, convém detalhar o caso concreto. 



    Narra a denúncia que o recorrente, então carcereiro policial, durante o plantão, supostamente teria tentado entrar armado em boate, mas foi impedido pelos seguranças. No entanto, um colega dele, também policial civil e que trabalhava como segurança no local interveio e ele teve o ingresso franqueado. 



    Já no interior do recinto e após uma discussão, o recorrente teria atirado contra um frequentador, que posteriormente veio a falecer em decorrência do tiro, e atingido, ainda, um casal que estava próximo, causando lesões de natureza leve no homem e grave na mulher (eDOC 6, p. 2 e eDOC 20, p. 26).



    Durante a investigação, surgiu a notícia de que os disparos teriam sido efetuados por um policial civil, razão pela qual o inquérito foi encaminhado, com a concordância do Ministério Público, para a corregedoria geral de polícia, inclusive para a realização de eventual reconhecimento fotográfico (eDOC 6, pp. 70 e 72 e eDOc 4, p. 2). 



     Tal reconhecimento foi feito pelo chefe da segurança da boate (testemunha “A”) no momento em que lhe foi mostrada a fotografia da CNH do recorrente (e DOC 3, p. 32). Outra testemunha (testemunha “B”), a quem exibida a mesma fotografia, “disse que não pode afirmar com certeza e máxima exatidão, porém é muito semelhante à pessoa que adentrou dentro da casa noturna (…) e desferiu um disparo de arma de fogo” (p. 72).



    Cabe ressaltar que ambas as testemunhas, com receio pela sua segurança, solicitaram proteção legal e seus nomes e endereços foram omitidos das declarações (Provimento 32/2000 da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 



    As vítimas sobreviventes aduziram não ter condições de reconhecer, dentre painel fotográfico de diversas pessoas, o autor do delito (eDOC 8, pp 18 e 19). 



    Com a identificação da possível autoria, tanto as testemunhas que já haviam sido ouvidas no início da apuração dos fatos (no distrito policial) quanto as outras surgidas no decorrer da investigação pela corregedoria foram intimadas a prestar declarações e algumas delas a efetuar o reconhecimento pessoal do suposto autor.



    Esse ato foi realizado na “sala de reconhecimento” da corregedoria, com a presença do advogado de defesa. Nele, a testemunha, após descrever a pessoa a ser reconhecida (eDOC 8, pp. 38, 40 e 41), poderia visualizar (sem ser vista) de 3 a 4 pessoas com características físicas semelhantes perfiladas entre si (eDOC 4, p. 53). Apenas o reconhecimento feito pela testemunha “B” foi positivo (eDOC 8, p. 40). A testemunha “A” afirmou que o agente “seria parecido com o nº 2 [o recorrente] se estivesse careca” (eDOC 8, p. 38).



    Na sequência, o processo judicial foi deflagrado e seguiu seu trâmite. As vítimas e testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas perante o Juízo da vara do Tribunal do Júri, presente o advogado do recorrente (eDOC 3, pp. 9-19, eDOC 10, pp. 80-84, eDOC 11, pp. 1-4 e 18-32). Na ocasião, uma das testemunhas de defesa, Danilo Augusto de Oliveira, reconheceu o recorrente (eDOC 10, p. 81), apesar de não tê-lo feito quando lhe foram exibidos álbuns de fotografia na corregedoria de polícia (eDOC 4, pp. 53-54). 



    Uma vez mais, algumas testemunhas foram ouvidas em Juízo. Porém, perante o próprio Júri, em plenário (eDOC 28, pp. 37-83, eDOC 29, pp. 1-26, eDOC 44 e eDOC 45). Na sessão de julgamento, apenas a testemunha “A” não reconheceu o recorrente (eDOC 28, p. 41).



    Destaco que, na situação dos autos, o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas “A”, “B” e Danilo Augusto de Oliveira (testemunhas de acusação) na corregedoria de polícia foi acompanhado pelo defensor do recorrente, o Dr. Wellington Bonfim Lago (eDOC 8, pp. 38 e 40 e eDOC 4, p. 53, respectivamente). Tal advogado esteve presente na oitiva de Danilo Augusto de Oliveira perante a juíza de direito da Vara do Júri, juntamente com outro colega, o Dr. José Roberto dos Santos (eDOC 3, pp. 12-15 e eDOC 10, p. 79), o qual, por sua vez, acompanhou as declarações das testemunhas “A” e “B” em Juízo (eDOC 3, pp. 9-11 e 16-18). Na época, não houve qualquer impugnação ao reconhecimento pessoal realizado tanto na corregedoria quanto em Juízo.



    O recorrente foi então denunciado (eDOC 6, pp. 1-3) e a defesa, em memoriais, alegou inconsistências, desencontros e divergências nas declarações das testemunhas e nos reconhecimentos (eDOC 26, pp. 53-65). Sustentou que, na data dos fatos, ele trabalhava na remoção de presos e, em momento algum, esteve na boate, conforme demonstrado por provas documental e testemunhal (pp. 67-71).



    A magistrada afirmou competir ao conselho de sentença, juiz natural da causa, examinar as provas obtidas e decidir qual versão dos fatos mereceria acolhimento. Pronunciou o recorrente por considerar existirem indícios suficientes de autoria e materialidade (eDOC 27, p. 10).



    A defesa renunciou ao direito de recurso (eDOC 27, p. 23). 



    Submetido a julgamento pelo conselho de sentença, os jurados reconheceram a materialidade e autoria dos crimes e votaram pela condenação do recorrente (eDOC 29, pp. 44-45). O juiz fixou a dosimetria da pena em 18 anos e 9 meses de reclusão (eDOC 30, pp. 1-4).



    Contra a decisão, foi interposta apelação, denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 5, pp. 1-5), cujo acórdão transitou em julgado em 10.6.2014 (eDOC 35, p. 16). 



    Foi expedido mandado de prisão para o início do cumprimento da pena (pp. 21 e 23). Contudo, o recorrente não foi localizado (p. 36), encontrando-se na situação de procurado (p. 34). O mandado de prisão foi inscrito no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (p. 39).



    Em 12.8.2022, o habeas corpus impetrado pela defesa perante o STJ foi distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornick (eDOC 37), que indeferiu liminarmente a ordem (eDOC 38), o que ensejou a apresentação de agravo regimental (eDOC 42), desprovido pela Quinta Turma (eDOC 59 e eDOC 60). Daí o recurso ordinário sob análise.



    Convém ressaltar que, durante o transcurso do processo judicial, tramitavam procedimentos administrativos para apurar a conduta do recorrente, pois, além da presente acusação, ele se envolveu em briga em outra boate depois do fato apreciado neste caso (eDOC 10, p. 1-12 e eDOC 23, p. 36). Um dos processos resultou na sua exoneração — já que ele estava em estágio probatório à época —, ante a “ausência de simetria entre o comportamento funcional e socialmente adequado esperado do interessado, e aquele que demonstrou durante o período de avaliação” (eDOC 25, p. 55 e 57).



    Exposta a situação fática e considerando que o habeas corpus visa a tutelar direitos fundamentais do imputado que coloquem em risco a sua liberdade, ainda que indiretamente, passo à análise da ocorrência de eventual ilegalidade.



    Conforme assentei no julgamento do RHC 206.846/SP, de minha relatoria, apreciado pela Segunda Turma (DJe 23.11.2021), “diversos dos meios probatórios, especialmente aqueles mais tradicionais, como a prova testemunhal e o reconhecimento de pessoas, dependem necessariamente da memória, a qual, como tudo no ser humano, é passível de falhas, desejadas ou involuntárias”. Tendo isso em conta, salientei a necessidade da adoção de medidas para aprimorar a confiabilidade e tentar reduzir o risco de falha de provas dependentes da memória.



    O rito para o reconhecimento de pessoas está previsto no art. 226 do CPP:



    “I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; 



    Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; 



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; 



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.” 



    Embora o reconhecimento fotográfico não se encontre regulado pelo dispositivo acima, entende-se que se trata de etapa preliminar investigativa e não pode, por si só, embasar a condenação. “Ademais, é necessário realizar a produção posterior em juízo e a sua corroboração em outros elementos probatórios produzido em contraditório na fase judicial” (RHC 206.846/SP). 



    Naquele precedente, consignei que a observância do regime procedimental do reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, não constitui mera recomendação, mas formalidade configuradora de “garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa”. 



    Entretanto, a presente situação não se amolda ao precedente firmado no aludido RHC 206.846/SP.



    No presente caso, a defesa acompanhou o reconhecimento feito na corregedoria de polícia e em Juízo e durante o ato não infirmou o procedimento adotado. Nos memoriais, questionou eventuais contradições apresentadas pelas testemunhas de acusação no tocante à identificação do recorrente —uma vez que elas não foram uníssonas no reconhecimento —, à descrição física do suposto autor e à quantidade de disparos efetuados. Não impugnou, entretanto, a sentença que pronunciou o recorrente, já que renunciou ao direito de recorrer. 



    Após a condenação, reiterou os argumentos em sede de apelação (eDOC 30, pp. 22-54 e eDOC 32, pp. 36-41). 



    Colho do acórdão do Tribunal de Justiça que julgou o citado recurso, no qual destaco que, além do reconhecimento das testemunhas, o veículo do impetrante também foi visto na porta da boate no dia do crime. Ressalto também o depoimento de “Marcos Cesar Frederico, amigo e parceiro do réu, confirmou que no dia dos fatos estava defronte à boate quando os disparos ocorreram. Disse que sabia que um policial civil, segurança da boate tinha autorizado seu parceiro a entrar armado, esclarecendo ainda que a boate era fora do trajeto deles”. Veja-se:



    “É cediço que somente se admite que o julgamento seja anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos, isto é, quando atentatória da verdade apurada no processo, revelando distorção de sua função judicante. 



    Entretanto, esta não é a hipótese dos autos, porquanto a autoria do homicídio qualificado perpetrado pelo apelante restou suficientemente demonstrada. 



    Com efeito, a materialidade restou comprovada, consoante laudo pericial de fls.77/78, fls.79, e fls.243/ e fls.246. 



    A autoria restou inequívoca. 



    A apelante, ouvido em Plenário (fls.1675), negou a prática delitiva. Negou que estivesse armado no dia dos fatos, pois havia sido furtado, contudo, não soube explicar como esta reapareceu. Também não soube esclarecer porque não havia feito o relatório diário de serviço, possível prova para demonstrar que estava em outro local no horário do fato. 



    Contudo sua versão exculpatória não convence, quando confrontada com as demais provas amealhadas aos autos. 



    Com efeito, a testemunha protegida ‘A’, declarou em plenário, (fls.1602), que o investigador de polícia André Gercchele era o responsável pela segurança da casa noturna, sendo a pessoa que recepcionou o apelante, também policial civil, e o autorizou a entrar armado na boate. 



    A testemunha protegida ‘B’, reconheceu o apelante, sem sombra de dúvida, tanto em juízo bem como em plenário, como sendo o autor dos disparos. Contou que no dia dos fatos, estava no interior da boate e viu o réu sacando uma arma de fogo e efetuando disparos. Reconheceu ainda, o veículo perua Ipanema da polícia civil estacionado na porta da boate (fls.1623). 



    Marcos Cesar Frederico, amigo e parceiro do réu, confirmou que no dia dos fatos estava defronte à boate quando os disparos ocorreram. Disse que sabia que um policial civil, segurança da boate tinha autorizado seu parceiro a entrar armado, esclarecendo ainda que a boate era fora do trajeto deles. Confirmou que embora fosse investigador de polícia, não fez qualquer comunicação do ocorrido, tampouco desenvolveu diligências no sentido de identificar o autor do crime (fls.1632). 



    No mesmo sentido são os depoimentos de Cesar Camargo e Benedito Bento, delegado de polícia e policial civil respectivamente, os quais confirmaram que o apelante trabalhava com o veículo ‘Ipanema’ (fls.1655/1662). 



    Pelo que se infere dos autos, a versão exculpatória sustentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, e não foram aceitas pelos senhores jurados. Destarte, ao contrário do alegado pela nobre defesa, a decisão do Conselho de Sentença está perfeitamente ajustada à prova coligida nos autos, eis que fundada em uma das versões apresentadas, não sendo, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos” (eDOC 30, pp. 3-4) (Grifei). 



    Ademais, “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição” (Súmula 713/STF), razão pela qual esse recurso tem natureza restrita aos motivos invocados pelo apelante. O conhecimento integral da causa não é devolvido à instância superior.



    Na espécie, o recurso foi ajuizado com base na alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP (eDOC 32, p. 41), ou seja, a impetração considerou a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ocorre que, conforme enfatizado pelo tribunal estadual, o conselho de sentença se defrontou com duas vertentes e acatou uma delas. 



    Os quesitos relativos à autoria e à absolvição do recorrente foram submetidos ao jurados (eDOC 29, pp. 42-45). Estes poderiam acolher, ou não, as teses defensivas sem a necessidade de fundamentar a sua decisão. Tal liberdade de julgar a partir do seu livre convencimento decorre do princípio da íntima convicção dos jurados.



    Além disso, registrei que, ante o caráter sumário do habeas corpus, ele não comporta a produção de provas e tampouco é o local adequado para revisar a análise probatória realizada nas instâncias ordinárias. 



    Logo, o habeas corpus, tendo em conta o seu rito estreito, não é a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição sumária ou à impronúncia do recorrente. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. Incabível também o pedido de anulação do acórdão coator, por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos.



    Não se tratando, portanto, de decisão claramente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, o recurso ordinário não merece prosperar.



    Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente